Tribunal: TJPA
Processo: 0821264-53.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821264-53.2017.8.14.0301
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ANA DA SILVA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0821264-53.2017.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA 11.037-A
APELADO: ANA DA SILVA COELHO
ADVOGADO: SAMIRA HACHEM FRANCO COSTA – OAB/PA 13.873
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE MEMBRO SUPERIOR. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1.
In casu,
considerando que o acidente ocorreu a 11.12.2016, a indenização deve observar os critérios e graduações contidas no art. 3º da Lei 6.194/74, observadas as alterações introduzidas pelas Leis 11.482/2007 e 11.495/2009.
2.
Mediante perícia realizada na autora (Id 2166645), constatou-se debilidade permanente parcial incompleta em membro superior direito com perda média em 50%. Enquadramento da perda anatômica/funcional que corresponde a 70% do valor máximo da cobertura (R$ 13.500,00), ou seja, no montante de R$ 9.450,00. Aplicação da redução prevista no art. 3º, II do § 1º, da Lei 6.194/74.
3. Indenização do Seguro DPVAT a ser paga à Autora/Apelada devida no montante de R$ 4.725,00 (50% de R$ 9.450,00), acrescida de correção monetária e dos juros, respectivamente, nos termos da Súmulas 43 e 426, ambas do STJ.
4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0821264-53.2017.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA 11.037-A
APELADO: ANA DA SILVA COELHO
ADVOGADO: SAMIRA HACHEM FRANCO COSTA – OAB/PA 13.873
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida/Apelante ao pagamento de indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais),

nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por ANA DA SILVA COELHO.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 2166655, a parte Apelante sustém que o valor da condenação deve ser limitado ao percentual de 50% do valor estabelecido para o seguimento corporal afetado (membro superior direito) - R$9.450,00, o que importaria em condenação no importe de R$ 4.725,00, em conformidade com o art. 3º da Lei nº 6.194/74, e não no importe de R$ 6.750,00 como deferido pela sentença objurgada, pelo que pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.
Contrarrazões apresentadas sob o Id 2166660.
Distribuído neste juízo
ad quem
, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
II. DO CONHECIMENTO DO RECURSO
O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos e preparo devidamente recolhido, pelo que dele conheço.
III - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Cinge-se a controvérsia sobre a sentença de piso que condenou a parte Apelante ao pagamento de indenização do seguro DPVAT no valor de R$ R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais).
No caso em análise, tendo em vista que o acidente ocorreu a 11.12.2016, a indenização deve observar os critérios e graduações contidas no art. 3º da Lei 6.194/74, com as alterações introduzidas pelas Leis 11.482/2007 e 11.495/2009.
Nesse sentido, temos que a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, determina que
a “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos” fica limitada a 70% do valor máximo de cobertura”.
In casu,
mediante perícia realizada na autora de Id 2166645, constatou-se debilidade permanente parcial incompleto em membro superior direito com perda média em 50%.
Assim, o enquadramento da perda anatômica/funcional corresponde a 70% do valor máximo da cobertura (R$ 13.500,00), ou seja, no montante de R$ 9.450,00. Por via de consequência, deve ser aplicada a redução de 50% prevista no inciso II, do § 1º, da Lei 6. 194/74, ficando então o valor da indenização em R$ 4.725,00. A propósito:
Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.
(...)
§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(...)
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.
Neste diapasão, assiste razão ao Apelante, devendo a indenização do Seguro DPVAT a ser paga à Autora/Apelada ser no montante de R$ 4.725,00, acrescida de correção monetária e dos juros, respectivamente, nos termos da Súmulas 43 e 426, ambas do STJ, as quais tratavam das matérias, ao tempo da prolação da sentença. Veja-se:
Súmula nº 43, do STJ: incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.
Súmula nº 426, do STJ
: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
.
Nessa senda:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMANDA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 11.945/2009. SÚMULA 257 DO STJ. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. PERITO NÃO ESPECIALIZADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 6.194/74 (DPVAT)),
convertida na Lei nº 11.945/2009, julgada parcialmente procedente na origem. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 257 DO STJ - O egrégio STJ, já consolidou o entendimento através da Súmula 257 do egrégio STJ, de que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Não merece acolhimento a pretensão de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios aos advogados do autor, pois observado pelo Juízo a quo os requisitos do art. 85, §§8º e 16, c/c art. 86 do CPC. NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela parte autora não merece acolhimento, uma vez que é desnecessária a realização de perícia técnica por médico especializado em neurologia e/ou neuropsiquiatria. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - Em regra, o termo inicial para a incidência da correção monetária é a data do sinistro. Não obstante, ocorrendo o pagamento parcial na via administrativa, a correção monetária deve incidir a partir dessa data. APELAÇÕES DESPROVIDAS (Apelação Cível, Nº 70081717720, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-08-2019).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO SINISTRO. VERBETE SUMULAR Nº 43 DO STJ. VERBA HONORÁRIA ADEQUADAMENTE FIXADA. ART. 85 DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. - Apelante que pugna pela reforma da sentença para que a fluência da correção monetária sobre a condenação se dê a partir da data do acidente, bem como seja majorada a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação - Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso (Verbete nº 43 da Súmula do STJ). Precedentes desta Corte e do STJ - Valor fixado para os honorários sucumbenciais que atende ao disposto no art. 85 do CPC, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00002353220168190056, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 07/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL)
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO PARA O VALOR DE R$ 4.725,00, NOS TERMOS DAS RAZÕES ACIMA. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2021